Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701583-41.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA ARAUJO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto em face de decisão do juízo a quo: “Recebo a inicial. Dispensado o relatório (art. 38, caput, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC/2015 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível. Na exordial, em síntese, a parte autora afirma que recebia duas pensões militares, por morte de seus genitores. Sustenta, ainda, que o Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF e a Polícia Militar do Distrito Federal ao realizarem a revisão de sua situação, entenderam que a acumulação das respectivas pensões era ilícita. Em sede de tutela antecipada, inaudita altera pars, requer seja revogada a suspensão provisória feita pela Polícia Militar do Distrito Federal e seja determinado de imediato o pagamento da Pensão Militar Vitalícia de Josias Ferreira do Nascimento, seu Pai, relativo ao mês de outubro de 2021 e aos meses vincendos até o julgamento final do TCDF. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. Compulsando os autos, verifica-se que a suspensão provisória da pensão militar, legada pelo SD PM Josias Ferreira do Nascimento, foi determinada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, devido a impossibilidade de acumulação de duas pensões militares, nos termos do artigo 54, incisos I e II da Lei no 10.486/2002. Registre-se que a decisão do TCDF goza de presunção de legalidade e só comporta anulação se eivada de vício de ilegalidade na sua constituição. Logo, a pretensão voltada para o arquivamento do ato depende da cabal demonstração de existência de vício no procedimento, o que não se vislumbra em análise perfunctória. Nesse sentido, necessário que o Distrito Federal realize o contraditório e ampla defesa, de forma a esclarecer judicialmente as razões pelas quais chegou ao entendimento de impossibilidade legal de acumulação das duas pensões militares. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considerem possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Na oportunidade, deverá o réu, ainda, informar se concorda com a modalidade de trâmite processual “Juízo 100% Digital” (Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021), com a ressalva que seu silêncio será considerado como anuência tácita quanto à hipótese pleiteada pela parte autora. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Intimem-se.” Afirma, em síntese, a licitude na cumulação de recebimento das pensões vitalícias, tendo em vista que houve a contribuição respectiva. É o relatório. Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, não vislumbro, ab initio, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que não comprovou de forma indubitável a possibilidade de recebimento das duas rubricas. A discussão sobre a legalidade da concessão é questão de mérito e será apreciado no momento oportuno, com a devida dilação probatória. Destaca-se que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após façam-me os autos conclusos para exame do mérito. Brasília/DF, 23 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora